Tribunal: TJDFT
Processo: 0752945-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752945-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio, Adriana Feu Ferreira Dias Muniz e Gustavo Feu Ferreira Dias contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 77473517 do processo n. 0702365-21.2017.8.07.0001) que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora. Nas razões recursais, noticiam que o agravado ajuizou ação de execução, “com base em suposto título extrajudicial”, exigindo o pagamento de R$3.992.043,51 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil, quarenta e três reais e cinquenta e um centavos). No transcurso do processo, sobreveio a decisão de ID 39288641 (autos de origem), determinando-se a lavratura de termo de penhora do imóvel localizado à SQS 114, Bloco F, Apartamento n. 609, Brasília/DF. Na sequência, apresentaram impugnação, aduzindo que um dos devedores (ETEC Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda.) está em recuperação judicial, de modo que a constrição violaria o Juízo Universal, bem como que o imóvel penhorado é bem de família. Todavia, o Juízo de origem a rejeitou. Aludem que a decisão agravada teria sido omissa quanto ao tema da violação do Juízo Universal. Dizem que o processo de recuperação judicial da primeira agravante foi autuado sob o n. 0015965-45.2016.8.07.0015, e que a constrição patrimonial de sociedade empresária em recuperação judicial ofenderia a legislação. Noutra linha, aduzem que o imóvel penhorado é bem de família, o que confrontaria o art. 1o da Lei n. 8.009/90 e o art. 832 do CPC. Articulam que o “bem penhorado consiste no único imóvel residencial da entidade familiar constituída pelo sogro e sogra do Agravante Gustavo Feu Ferreira Dias há mais de 05 (cinco) anos”. Assinalam que a apontada constrição pode representar a perda do patrimônio familiar. Requerem, portanto, que seja deferido o efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e desconstituir a penhora que recai sobre o imóvel localizado à SQS 114, Bloco F, Apartamento n. 609, Brasília/DF. Em decisão ao ID 22348053, foi determinada a intimação dos agravantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovem o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuem o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Ao ID 22423717, os agravantes comprovam o pagamento do preparo recursal no dia 17/12/2019. Apenas, não tinham juntado aos autos. Logo, demonstrado o aludido requisito extrínseco de admissibilidade. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o Banco Santander S.A. ajuizou a ação de execução n. 0702365-21.2017.8.07.0001 contra os agravantes, aparelhada com título executivo extrajudicial, exigindo o pagamento de R$3.992.043,51 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos). No transcurso da execução, sobreveio a decisão agravada, determinando a lavratura de termo de penhora do imóvel localizado à SQS 114, Bloco F, Apartamento n. 609, Brasília/DF. Apresentada impugnação, alegando que a devedora ETEC Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda. está em recuperação judicial, razão pela qual teria havido violação ao Juízo Universal, e a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família. Sobreveio, então, a decisão agravada. No recurso, dizem os agravantes que não houve manifestação sobre a alegada violação do juízo universal da recuperação judicial (autos n. 0015965-45.2016.8.07.0015). Ademais, articulam que o imóvel seria bem de família, de propriedade do agravante Gustavo Feu Ferreira Dias, e estaria na posse dos seus sogros, Sra. Maria das Graças Torres Pereira e Sr. Eustáquio Tadeu Torres. Compulsando dos autos, identifica-se que a executada e devedora principal ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda. emitiu em favor do Banco Santander S.A. a Cédula de Crédito Bancário – Confissão e Renegociação de Dívida n. 00333739300000007950 (Op. 3739000007950300424), em 30/5/2016, no valor de R$3.136.001,00 (três milhões, cento e trinta e seis mil e um real), na qual figuram como avalistas os coexecutados Gustavo Feu Ferreira Dias e Adriana Feu Ferreira Dias Muniz. Consoante decisão ao ID 22326548, p. 62, proferida em 24/1/2018, pelo Juízo da Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, na execução n. 0702365-21.2017.8.07.0001: O benefício da suspensão não se estende aos demais executados, que constam como fiadores do contrato de cédula de crédito bancário firmado entre as partes, de modo que, consoante entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015), sob a sistemática de Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC/73), "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". Contra essa decisão não houve interposição de agravo de instrumento, tampouco modificação por decisão judicial superveniente. Logo, possível o prosseguimento da execução contra os coexecutados, especialmente porque o patrimônio do fiador não se confunde com o da devedora principal. Por sua vez, a certidão emitida pelo Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal ao ID 22326551, p. 153, atesta que o imóvel da SQS 114, Bloco F, Apartamento n. 609, Brasília/DF, matrícula n. 288896, é de propriedade de Gustavo Feu Ferreira Dias, e não da ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda. Portanto, tem-se que o patrimônio objeto da constrição não pertence à sociedade empresária que está em processo de recuperação judicial (autos n. 0015965-45.2016.8.07.0015), circunstância que, ao menos nessa análise inicial, mostra-se suficiente para não se vislumbrar violação ao juízo universal. Aliás, acaso o imóvel pertencesse à da ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda., em princípio, a decisão acerca da penhorabilidade seria de competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, a teor do art. 49 da Lei n. 11.101/11[1];: A propósito, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017)". Quanto ao tema bem de família, articulam os agravantes que o “bem penhorado consiste no único imóvel residencial da entidade familiar constituída pelo sogro e sogra do Agravante Gustavo Feu Ferreira Dias há mais de 05 (cinco) anos”. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, que foi criada a fim de resguardar o direito constitucional à moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal, considera-se bem de família um único imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente. Ressalta-se, ainda, que a aferição do enquadramento do bem na proteção legal conferida ao bem de família demanda análise de provas de modo a comprovar a presença dos citados requisitos legais. Assim, é ônus do executado provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Na hipótese, de plano, não se vislumbra que o bem penhorado é o único imóvel do agravante Gustavo Feu Ferreira Dias. Inclusive, alega-se que quem reside na unidade são seus sogros, ou seja, a moradia do reportado agravante é outra. E não está esclarecida a situação do imóvel em que reside, especialmente se esse bem é de sua propriedade. Portanto, não se revela, nesta assentada, a probabilidade do direito dos agravantes. Noutro vértice, há que ser mencionado que, no caso em questão, também não se vislumbra o alegado perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da medida liminar vindicada em decisão monocrática. Com efeito, o cumprimento de sentença tramita regularmente na origem com os atos em direção à satisfação do direito da parte agravada, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nada obstante, mister ressaltar que, após a decisão agravada, em decorrência da decisão proferida nos embargos de terceiro n. 0727579-09.2020.8.07.0001, opostos pelos sogros do agravante Gustavo Feu Ferreira Dias Juízo de origem determinou a suspensão dos atos expropriatórios do imóvel penhorado. Assim, não haverá prejuízo aos agravantes em razão do indeferimento da tutela de urgência vindicada. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora